Tribunal: TRF3
Processo: 5003489-53.2023.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
453/907)

5003489-53.2023.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003489-53.2023.4.03.6104

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WALDENEI DE SOUZA ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS - SP184259-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EPI. FONTE DE CUSTEIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer período de atividade especial, conceder aposentadoria especial desde a DER, com antecipação de tutela, e fixar consectários legais. A autarquia sustenta prescrição quinquenal, impugna o enquadramento especial e a concessão do benefício, requer declaração de não acumulação, questiona os critérios de atualização monetária e juros, honorários, custas e compensação de valores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o período impugnado pode ser reconhecido como especial, especialmente quanto ao agente ruído e ao uso de EPI; (iii) determinar se a parte autora preenche os requisitos para aposentadoria especial; (iv) fixar os critérios de atualização, juros, honorários e custas; (v) verificar a necessidade de declaração de não acumulação e compensação de valores.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição quinquenal porque não transcorre prazo superior a cinco anos entre a DER e o ajuizamento da ação.

Reconhece-se que a caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme os Temas 422 e 546 do STJ.

Admite-se o enquadramento do período como especial, pois formulário e laudo técnico comprovam exposição habitual e permanente a agente nocivo, nos termos da legislação aplicável.

Afirma-se que o fornecimento de EPI não descaracteriza a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Reafirma-se que a ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial, à luz do art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991 e da orientação do STF quanto ao artigo 195, § 5o, da CF.

Conclui-se que, somados os períodos especiais reconhecidos administrativa e judicialmente, a parte autora completa mais de 25 anos de atividade especial, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, observada a vedação de permanência em atividade especial (Tema 709 do STF).

Ajustam-se os critérios de correção monetária e juros de mora conforme o RE 870.947, o RE 579.431 e o artigo 3o da EC n. 113/2021, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de sua vigência, vedada cumulação.

Mantêm-se os honorários nos termos do artigo 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ, com possibilidade de adequação na fase de execução.

Reconhece-se a isenção do INSS quanto às custas, sem prejuízo de restituição à parte autora se houver adiantamento.

Determina-se a apresentação de declaração de não acumulação na fase de cumprimento e a compensação de valores inacumuláveis ou pagos por tutela provisória.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O fornecimento de EPI não afasta a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais ou diante de dúvida quanto à sua eficácia.

A ausência de contribuição adicional do empregador não impede o reconhecimento do tempo especial.

Preenchidos mais de 25 anos de atividade especial, é devida a aposentadoria especial, vedada a permanência em atividade nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; Lei n. 8.213/1991, art. 57 e § 8o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, II, 11, e 496, § 3o, I; EC n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o, e art. 25, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 870.947; STF, RE 579.431; STF, Tema 709; STJ, Temas 422, 546, 694 e 1.090; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003489-53.2023.4.03.6104

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS - SP184259-A

APELADO: WALDENEI DE SOUZA ANDRADE

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria especial.

A sentença, integralizada por embargos de declaração, julgou procedente o pedido para:

(i) enquadrar como atividade especial o intervalo de 1o/6/2000 a 31/10/2003;

(ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a data do segundo requerimento administrativo (DER 16/8/2019), fixados os consectários legais e antecipados os efeitos da tutela provisória.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal.

No mérito propriamente dito, sustentou a impossibilidade do enquadramento efetuado, bem como a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado. Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, impugnou os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade do período de 1o/6/2000 a 31/10/2003, pois constam formulário e laudo técnico, os quais revelam exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerãncia previstos nas normas regulamentares.

Em síntese, o intervalo supracitado deve ser enquadrado como especial, restando mantida a sentença nesse aspecto.

Da Aposentadoria Especial

Somados os períodos enquadrados pelo INSS (de 1o/8/1989 a 5/3/1997, de 1o/1/2004 a 12/1/2007, de 15/1/2007 a 25/9/2017 e de 1o/1/2018 18/6/2019) ao intervalo especial reconhecido judicialmente, a parte autora conta mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial e, desse modo, faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

Todavia, deve ser observada a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, sob pena de cessação da aposentadoria especial, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema n. 709 do STF.

Assim, a parte autora tem direito à obtenção da aposentadoria especial, desde a data do segundo requerimento administrativo (DER 16/8/2019), conforme consignado na sentença.

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo (DER) e o ajuizamento desta ação.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta não merece reparos, pois já fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 do CPC, orientação desta Turma e redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Considerado o parcial provimento ao recurso interposto pela autarquia, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação: (i) ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora; (ii) isentar a autarquia das custas processuais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EPI. FONTE DE CUSTEIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer período de atividade especial, conceder aposentadoria especial desde a DER, com antecipação de tutela, e fixar consectários legais. A autarquia sustenta prescrição quinquenal, impugna o enquadramento especial e a concessão do benefício, requer declaração de não acumulação, questiona os critérios de atualização monetária e juros, honorários, custas e compensação de valores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o período impugnado pode ser reconhecido como especial, especialmente quanto ao agente ruído e ao uso de EPI; (iii) determinar se a parte autora preenche os requisitos para aposentadoria especial; (iv) fixar os critérios de atualização, juros, honorários e custas; (v) verificar a necessidade de declaração de não acumulação e compensação de valores.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição quinquenal porque não transcorre prazo superior a cinco anos entre a DER e o ajuizamento da ação.

Reconhece-se que a caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme os Temas 422 e 546 do STJ.

Admite-se o enquadramento do período como especial, pois formulário e laudo técnico comprovam exposição habitual e permanente a agente nocivo, nos termos da legislação aplicável.

Afirma-se que o fornecimento de EPI não descaracteriza a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Reafirma-se que a ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial, à luz do art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991 e da orientação do STF quanto ao artigo 195, § 5o, da CF.

Conclui-se que, somados os períodos especiais reconhecidos administrativa e judicialmente, a parte autora completa mais de 25 anos de atividade especial, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, observada a vedação de permanência em atividade especial (Tema 709 do STF).

Ajustam-se os critérios de correção monetária e juros de mora conforme o RE 870.947, o RE 579.431 e o artigo 3o da EC n. 113/2021, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de sua vigência, vedada cumulação.

Mantêm-se os honorários nos termos do artigo 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ, com possibilidade de adequação na fase de execução.

Reconhece-se a isenção do INSS quanto às custas, sem prejuízo de restituição à parte autora se houver adiantamento.

Determina-se a apresentação de declaração de não acumulação na fase de cumprimento e a compensação de valores inacumuláveis ou pagos por tutela provisória.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O fornecimento de EPI não afasta a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais ou diante de dúvida quanto à sua eficácia.

A ausência de contribuição adicional do empregador não impede o reconhecimento do tempo especial.

Preenchidos mais de 25 anos de atividade especial, é devida a aposentadoria especial, vedada a permanência em atividade nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; Lei n. 8.213/1991, art. 57 e § 8o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, II, 11, e 496, § 3o, I; EC n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o, e art. 25, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 870.947; STF, RE 579.431; STF, Tema 709; STJ, Temas 422, 546, 694 e 1.090; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão